Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748853-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante acerca da resposta de ID 51252742 quanto ao parcelamento dos honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator